Tribunal: TJSP
Processo: 0012720-63.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que julgou extinto o processo ao reconhecer a falta de interesse processual. Liquidação zero. Pretensão dos exequentes de reforma. INADMISSIBILIDADE: O laudo pericial que reconheceu a existência de saldo devedor em desfavor dos exequentes deve ser considerado válido. Ausência de elementos para realização de nova perícia.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que julgou extinto o processo ao reconhecer a falta de interesse processual. Liquidação zero. Pretensão dos exequentes de reforma. INADMISSIBILIDADE: O laudo pericial que reconheceu a existência de saldo devedor em desfavor dos exequentes deve ser considerado válido. Ausência de elementos para realização de nova perícia. Aplicação do art. 480 do CPC. Rejeição liminar da impugnação descabida por impossibilidade de elaboração dos cálculos. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.